Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-31.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante, sob o argumento de que o acórdão padece de omissão, no tocante às custas e honorários de advogado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: ausência de condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários de advogado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art.1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado.
4. Dispõe a segunda parte do art. 55 da Lei 9.099/95: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
5. No item 12 do acórdão, em obediência ao dispositivo legal citado, por força do parcial provimento do recurso e ausência de recorrente vencido, a parte não foi condenada ao pagamento de custas e honorários de advogado.
6. Por conseguinte, inexistindo vício a ser enfrentado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48 e 55.